Tribunal: STF
Processo: Rcl 55664
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A. propôs reclamação constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de n. 0000895- 79.2010.5.03.0008, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a empresa tomadora de serviços.



    Sustenta a autora que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal no julgamento da ADPF 324, além de haver afastado a norma do art. 94, II, da Lei 9.472/97, sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constituiria afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite dos autos originários, e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    2. Discute-se nestes autos sobre eventual descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Em relação à ADPF 324, não há falar em violação ao entendimento desta Corte.



    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 21/05/2012, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30/08/2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir. 



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1, do art. 102, da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no §4º, do art. 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    De outro lado, no que toca à alegada transgressão ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, assiste razão à reclamante.



    No caso, o órgão reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com o tomador dos serviços, nos seguintes termos: 



    O reclamante, em síntese, insiste em que o caso dos autos é de patente reconhecimento de seu vínculo empregatício com a segunda reclamada, Telemar, em razão da ilicitude da terceirização perpetrada entre elas, pois ligada à atividade-fim dessa última. 



    Em decorrência, respalda sua pretensão na alegação de intermediação de mão de obra fraudulenta, o que, a seu ver, atrai aplicação da Súmula 331 do TST in casu, e ainda, por analogia, o art. 12 da Lei 6.019/74 e a Orientação Jurisprudencial 383 da SbDl-1 do TST.



    Dou-lhe razão, em que pesem os fundamentos expendidos pelo d. Magistrado sentenciante. 



    Registro que a questão não é nova nesta Turma, tampouco neste Tribural, éxistindo reiterada e notória jurisprudência em sentido contrário aos interesses das reclamadas. 



    [...]



    É incontroverso nos autos que o reclamante .foi contratado pela 1a reclamada (Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A.) para prestar serviços exclusivamente à 2a reclamada (Telernar Norte Leste S.A.), na função de reparação e instalação de cabos telefônicos; mediante terceirização, conforme informado na petição inicial e verificado pela perícia de f 798 (4º volume). 



    Ressalte-se, de início, que a terceirização é admitida quando lícita, estando restrita às hipóteses assinaladas nos iténs I e III da Súmula 331 do TST, ou seja: trabalho temporário, atividades de vigiíância, atividades de consérvação e limpeza, e, por fim, serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador. 



    Nesse prisma, o raciocínio a que se chega é que os serviços especializados ligados à atividade-fim do tomàdor são insuscetíveis de terceirização. 



    Na hipótese dos autos e, ao contrário do defendido pelas reclamadas, o serviço prestado pelo reclamante - instalação e reparos em linhas telefônicas: insere-se na atividade principal da 2ª reclamada (Telemar Norte Leste S.A.), que atua na área de telecomunicações. E certo que, para atender às suas finalidades, a Telemar Norte Leste S.A. não poderia abrir mão das atividades prestadas pelo recorrente, o que afasta todas as teses brandidas pelas reclamadas. 



    [...]



    Ainda que o dispositivo legal acima referido autorize a concessionária do serviço público a contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, não significa, a meu ver, que tal possibilidade alcance a terceirização da atividade-fim da empresa, como ocorreu na hipótese dos autos. 



    [...]



    Nesse contexto, o ato reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, afastou a aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/97. 



    Assim, neste Juízo de cognição sumária, tenho que foi afastada a aplicação de lei sem a observância do princípio da reserva de plenário, o que configura descumprimento ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Corte. 



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender o trâmite dos autos originários até julgamento de mérito desta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante da petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



    8. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente